Tribunal: TJDFT
Processo: 0751222-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751222-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MV SISTEMAS LTDA APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MV SISTEMAS LTDA em desfavor de ETELMINO ALFREDO PEDROSA, julgou improcedentes os pedidos. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual o apelante foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. O apelante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O apelante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, não conheço da APELAÇÃO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital